Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-72.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000667-72.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ADMILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 603.913.831-91 (RECORRIDO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a suspensão do desconto em folha no importe de R$ 195,06, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de descontos indevidos em folha referente a cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de para o fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO IMEDIATA DO DESCONTO INDEVIDO na folha de salário da parte autora intitulado de “BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO – R$ 195,06”, já a partir do mês subsequente à intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – não se trata de multa diária;
CONDENAR
o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em contestação restou demonstrado que, ao contrário do alegado pela parte autora em sua exordial, fora realizado contrato regular de Uso de Cartão de Crédito junto ao banco réu, pelo qual recebeu o cartão de no 5259056766390116.

Afirma que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte recorrida e que a parte recorrida realizou 03 saques autorizados nos valores de R$1.233,18, R$1.080,00 e R$416,88 conforme comprovantes de transferência eletrônica disponível – TEDs – juntados aos autos, em conta corrente que tem a mesma como titular e única responsável por todas as movimentações e beneficiária de quaisquer créditos financeiros, não podendo alegar o desconhecimento da contratação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico de redução do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a promovida acostou aos autos comprovante de TED’s de quantias solicitadas a título de saque no cartão na conta do promovente e, ainda há faturas que comprovam a realização de saque em cartão de crédito.

A promovente em sede de impugnação sequer contesta a referida transferência e dados bancários constantes no comprovante de transferência apenas alegando ausência de informação, ausência de juntada de contrato e conduta abusiva do promovido.

A parte promovida, na contestação, esclareceu que não houve disponibilização de dinheiro, mas sim que fora fornecido um cartão e efetuado um saque neste cartão a título de empréstimo e que a promovente foi informada de todas as condições contratuais as quais aceitou e preencheu a proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco.

Verifico que houve a juntada de comprovante de crédito de valores contratado na conta corrente da parte recorrente bem como faturas de cartão de crédito informando a realização de saque em cartão, não havendo se falar em desconhecimento do que fora contratado, nem mesmo em conduta ilícita praticada pelo banco.

Assim, embora não haja a juntada de contrato entendo que a relação jurídica fora comprovada por outros elementos de prova que não podem ser desconsiderados, posto que houve comprovação de que houve saque no cartão e que o autor se beneficiou dos valores do TED’s creditados em sua conta, a improcedência se impõe, sendo que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito ao proceder aos descontos o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020